Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708305-28.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA SA, SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA EMBARGADO: L.A.L. - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 27861732), não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 06.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator